Tribunal: STF
Processo: HC 202336
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 625.429/AL, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 11 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
     A defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3, fl. 3):
    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA E A DESNECESSIDADE DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DA DOENÇA DO COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ. SUPOSTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
    I - Nos autos principais, observa-se que o magistrado reconheceu os pressupostos da prisão preventiva por existirem os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva em desfavor da paciente, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Destaque-se que, em investigações mediante interceptação telefônica, a paciente Ana Cristina da Silva Almeida, líder comunitária no conjunto Santa Maria- Cidade Universitária, juntamente com Victor Luongo Lopes da Silva, vulgo “Vítor Galinha ou Coroa” - atualmente recolhido no presídio do agreste - , e demais comparsas, supostamente, atuava em uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas. Saliente-se, ainda, que a paciente se encontra foragida desde o decreto de prisão preventiva, em 2017. 
    II - Embora a paciente possua doença renal crônica, tal fato, por si só, não é suficiente para lhe garantir a soltura, devendo serem observadas as peculiaridades do caso concreto, que, in casu, recomendam a manutenção da prisão. Pleito que deve ser apreciado também pelo Juízo impetrado, sob pena de supressão de instância. 
    III - Ordem denegada 
    Impetrou-se novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem também foi denegada, em julgado assim ementado (Doc. 4):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. As alegações concernentes à ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e ao pedido de extensão de benefício concedido aos corréus não foram objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que o édito condenatório aponta que ela integra organização criminosa dedicada à prática de tráfico de drogas, respondendo a outros processos criminais em curso e está na condição de foragida. Nesse contexto, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
    5. Tendo a paciente permanecido com o decreto preventivo em aberto durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dela depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
    6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    8. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível para tanto que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. Na hipótese dos autos, verifica-se a necessidade da prisão preventiva da paciente diante da persistência dos fundamentos da custódia antecipada. Além disso, em que pese a paciente ser do grupo de risco, não restou comprovada qualquer fragilidade em seu estado de saúde, sendo certo que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos decorrentes da pandemia.
    9. Habeas corpus não conhecido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) O não comparecimento da paciente em audiência de instrução e julgamento, Excelência, foi fruto de orientação técnica do então patrono da mesma; (b) todos os acusados, mesmo os que possuem posição hierárquica superior à da paciente, se encontram em liberdade; e (c) Os fatos são antigos, a paciente não representa risco à ordem pública e, para que seja possível a aplicação da lei penal basta que Vossa Excelência determine que a paciente compareça no primeiro dia útil subsequente para apresentar endereço e justificar suas atividades. 
    Ressalta, ainda, a necessidade de substituir a prisão preventiva por domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, ao argumento de que a paciente é pessoa do grupo de risco pois possui, além do problema de saúde mental, problemas crônicos nos rins que podem acarretar em sua morte, acaso seja diagnosticada com o vírus dentro do sistema prisional. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional e, subsidiariamente, substituir a custódia preventiva por domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar da paciente, com base nos argumentos seguintes, obtidos no sítio eletrônico daquela Corte:
    […]
    Quanto aos motivos para a manutenção a prisão preventiva, pretende-se que a paciente possa recorrer da sentença em liberdade. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva: 
    "Vê-se, à luz das informações constantes nos autos, a permanência dos elementos ensejadores da prisão cautelar em desfavor dos acusados, uma vez que, além de indícios suficientes de autoria e materialidade, a garantia da ordem pública continua ameaçada, ante a repercussão e sentimento de impunidade que crimes dessa natureza acarreta à sociedade. 
    O conjunto probatório colhido nos autos revela os indícios da materialidade do crime por meio de Relatório de Inteligência nº 504/2016/AII/SSP-29 e Relatório Final de Inteligência nº 546/2016/AII/SSP, no Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Provisório de Constatação, bem como demais elementos de provas trazidos no bojo dos autos. 
    Assim, uma vez verificada a presença de indícios que recaem em desfavor de VITOR LUONGO LOPES DA SILVA, VULGO VITOR GALINHA OU COROA; ANA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA; WILLIAM VIEIRA DA SILVA, vulgo LILIU; JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, vulgo PAULINHO OU GORDO, vê-se também a existência de fundamentos para a segregação cautelar dos investigados no intuito de garantir a ordem pública." (fls. 45/46) 
    Por ocasião da prolação da sentença, foi indeferido o recurso em liberdade em decisão assim fundamentada: 
    "A ré demonstrou postura incompatível com a boa-fé processual, furtando-se de comparecer pessoalmente aos atos do processo. Assim, buscando furtar-se da aplicação da lei penal, mantemos a prisão preventiva e não concedemos o direito de recorrer em liberdade." (fl. 88) 
    A referida segregação foi mantida pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos: 
    "Portanto, denota-se que a situação prisional da paciente foi apreciada pelo Juízo a quo, que apresentou fundamentação adequada acerca do decreto de custódia cautelar, a fim de justificar a necessidade do afastamento da acusada do convívio social. 
    Destaque-se que, em investigações realizadas mediante interceptação telefônica, a paciente Ana Cristina da Silva Almeida, líder comunitária no conjunto Santa Maria- Cidade Universitária, juntamente com Victor Luongo Lopes da Silva, vulgo “Vítor Galinha ou Coroa” - atualmente recolhido no presídio do agreste -, e demais comparsas, supostamente, atuava em uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas. Saliente-se, ainda, que a paciente se encontra foragida desde o decreto de prisão preventiva, em 2017. 
    Dessa forma, diante das informações contidas na decisão do Juízo de primeiro grau, bem assim pelo que consta nos autos de origem, nos quais se vê que a paciente foragiu, fica evidenciada a necessidade de sua prisão também para garantira aplicação da lei penal, o que tona inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas ao cárcere." (fl. 24) 
    [...]
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que o édito condenatório aponta que ela integra organização criminosa dedicada à prática de tráfico de drogas, bem como responde a outros processos criminais em curso (fl. 84), além de estar na condição de foragida. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 
    […]
    Cumpre registrar, ainda, que, tendo a paciente permanecido com o decreto preventivo em aberto durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Com efeito, o registro de que a paciente integra organização criminosa dedicada à prática de tráfico de drogas, respondendo a outros processos criminais em curso, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes: HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015. 
    Não bastasse isso, o fato de a paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 168029 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Por outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021).
    E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende do ato impugnado, que a paciente esteja extremamente debilitada ou que não possa receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, até porque os autos noticiam que a paciente se encontra foragida. 
    Nessas circunstâncias, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente